Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-48.2022.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001659-48.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONIZIO DE JESUS - CPF: 088.507.694-07 (APELANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.421-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONIZIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306,
CAPUT
, §1°, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA –
ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO APELANTE – CONFISSÃO DO APELANTE – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LAUDOS PERICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Havia fundadas razões para a busca veicular e, via de consequência, para a prisão em flagrante, pois, primeiro os policiais estranharam o comportamento do condutor do veículo ao dirigir segurando um copo em sua mão, depois, na abordagem, constatou-se que o apelante usava tornozeleira eletrônica e apresentava sinais de embriaguez. Assim, procedeu-se à revista pessoal e à do carro e
encontraram, no assoalho do veículo, um revólver calibre 32, com 6 munições intactas.

Devidamente demonstrada pelas circunstâncias dos fatos a existência de fundadas suspeitas, inviável acolher-se o pedido de
nulidade da prova produzida em decorrência da revista veicular.

A confissão judicial do apelante, os depoimentos dos policiais militares sob o crivo do contraditório, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Relatório Preliminar de Arma de Fogo, o Laudo Pericial Criminal e o Teste Etilômetro comprovam os fatos narrados na denúncia, razão pela qual se mantém a condenação do apelante
nas sanções do art. 306,
caput
, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001659-48.2022.8.11.0010

APELANTE: DIONIZIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Dionízio de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da ação penal n. 1001659-48.2022.811.0010, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 306,
caput
, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Fixou-se o regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID. 150723680, alegou, preliminar de nulidade da busca veicular e
ilicitude das provas produzidas, porque a revista e a consequente apreensão da arma de fogo ocorreram de maneira ilegal, sem que houvesse fundada suspeita para a realização da diligência. Aduziu que as provas ilícitas ou ilícitas por derivação, devem ser desentranhadas dos autos, visto que o prejuízo é presumido de maneira absoluta. Requereu o acolhimento da preliminar, com a consequente absolvição das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, ID. 153278658, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 154729693.

No ID. 154862653, a defesa apresentou petição para postular o reconhecimento do Indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022 e a declaração de extinção de punibilidade.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONIZIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao reconhecimento da nulidade na busca veicular e da ilicitude das provas produzidas, porque a revista e a consequente apreensão da arma de fogo ocorreram de maneira ilegal, sem que houvesse fundada suspeita para a realização da diligência.

Vejamos as circunstâncias do caso concreto.

A denúncia narrou o que se segue:

“FATO 01 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, I DO CTB):

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24/05/2022, por volta das 20h20min, na rua Irerê, nº 1175, Planalto, Bairro Santa Luzia, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado DIONIZIO DE JESUS, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termos de depoimentos boletim de ocorrência e resultado teste de alcoolemia (ID 86538390).

FATO 02 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01, os denunciados DIONIZIO DE JESUS e VINICIUS TAVARES BARBOSA de forma consciente e voluntária, portaram, transportaram, mantiveram sob guarda, uma arma de fogo do tipo revólver calibre .32, marca Taurus, nº 739336, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo Pericial.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta no vertente caderno investigativo que na data dos fatos os denunciados DIONIZIO e VINICIUS estavam juntos no automóvel Pálio, Placa JZR-8647, em via pública, ocasião em que passou a guarnição da Polícia Militar e visualizou o motorista com copo de bebida nas mãos e em atitude suspeita, razão pela qual foi abordado.

Durante a abordagem, constatou-se que o motorista era DIONIZIO, que apresentava sinais de embriaguez.

Na sequência, foi submetido ao teste de alcoolemia, sendo que o etilômetro constatou a concentração de 0,34mg/l (ID 71346268 - pág. 05).

Realizada a checagem no veículo, foi localizada no assoalho do carro do lado do motorista uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, cal .32, número 739336, cuja propriedade foi assumida por DIONIZIO e VINICIUS, passageiro do veículo.”
(sic, ID. 148454740)

Por sua vez, o condutor do flagrante PM Leonezio Pereira Gomes narrou os fatos, nas duas fases da persecução penal, e justificou a abordagem ao veículo do apelante porque, durante rondas no período noturno, chamou a atenção dos policiais o fato do apelante estar conduzindo o veículo segurando um copo em sua mão:

“QUE ratifica narrativa de boletim de ocorrência nº 2022.139486 que em rondas pelo bairro planalto, esta GUPM flagrou dois indivíduos em um veículo tipo automóvel, marca fiat, modelo pálio, cor vermelha, placa jzr-8647 de Jaciara-MT
o qual nos chamou a atenção, pois o condutor do veículo estava com um copo em sua mão, a atitude do condutor do veículo fundamentou a abordagem
, ao abordá-los, realizamos a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, ao realizarmos a busca veicular,
foi encontrado no interior do veículo no assoalho do veículo ao lado do motorista DIONÍZIO DE JESUS, uma arma de fogo tipo revólver, marca taurus, calibre 32, número 739336. Encontrado o artefato o condutor do veículo assumiu a posse da arma, bem como relatou que adquiriu a arma há aproximadamente quatro meses para sua defesa. Também foi constatado que o condutor do veículo é monitorado, ou seja, faz uso de tornozeleira eletrônica e apresentava sintomas de embriaguez, motivo pelo qual foi submetido ao teste de alcoolemia que comprovou que o condutor ingeriu bebida alcóolica em quantidade superior à permitida por lei (0,34 mg/l).
Diante do crime, ambos foram detidos e conduzidos para a delegacia, durante a confecção do boletim de ocorrência o suspeito DIONÍZIO DE JESUS passou a pressionar VINICIUS TAVARES BARBOSA para assumir a posse da arma, pois dizia DIONÍZIO que ele nunca foi preso e portanto poderia assumir a posse da arma.”
(
sic
, ID. 148454699) (sem grifo no original)

“Que faziam o patrulhamento no bairro planalto e avistaram dois indivíduos no automóvel Fiat Palio, cor vermelha;
que o condutor do veículo carregava em sua mão um copo na mão; que os abordaram; que fizeram a busca pessoal nos ocupantes do veículo e nada foi encontrado; que no interior do veículo encontraram um revólver calibre Taurus 32 municiada
; que Dionizio assumiu a posse da arma e falou que havia adquirido a arma há quatro meses para sua segurança
; que verificaram que ele era monitorado e possuía sinais de embriaguez; que ele foi submetido a exame de alcoolemia sendo apontado o índice de 0,34 mg/l; que ele era monitorado, pois fazia uso de tornozeleira eletrônica;
que ele mora em Jaciara; que era vinte horas e vinte minutos; que o revólver foi encontrado no assoalho do veículo, ao lado do motorista; que o motorista era o Dionízio.”
(depoimento transcrito na sentença) (sem grifo no original)

Da mesma forma, o PM Carlos Arthur Gomes Ribeiro relatou a abordagem policial:

“Que a guarnição fazia rondas no bairro planalto e ao atravessar a Avenida Marajá, com a rua Irerê, depararam com o condutor segurando um copo de bebida alcóolica; que na revista pessoal não foi encontrado nada com o passageiro; que no assoalho do veículo, do lado do passageiro, foi encontrado um revólver Taurus calibre 32, com seis munições intactas
; que o condutor falou que estava de posse desta arma há quatro meses para sua proteção; que ele falou que pilotava a motocicleta portando esta arma de fogo; que ele foi abordado por volta das vinte horas; que o passageiro que estava com ele falou que ele estava em uma das boates da Avenida Marajá e depois saíram para outro local; que ultimamente não sabe onde Dionízio mora; que antigamente ele morava em uma casa que estava com a placa de vende-se; que no dia ele falou que estava morando na casa da sogra; que foi o depoente que fez a revista no carro.”
(depoimento transcrito na sentença) (sem grifo no original)

Destaca-se a narrativa do Boletim de Ocorrência:

“EM RONDAS PELO BAIRRO PLANALTO, ESTA GUPM FLAGROU DOIS INDIVÍDUOS EM UM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL, MARCA FIAT, MODELO PÁLIO, COR VERMELHA, PLACA JZR-8647 DE JACIARA-MT O QUAL NOS CHAMOU A ATENÇÃO,
POIS O CONDUTOR DO VEÍCULO ESTAVA COM UM COPO EM SUA MÃO, A ATITUDE DO CONDUTOR DO VEÍCULO FUNDAMENTOU A ABORDAGEM, AO ABORDÁ-LOS, REALIZAMOS A BUSCA PESSOAL E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO,
AO REALIZARMOS A BUSCA VEICULAR
, FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEÍCULO NO ASSOALHO DO VEÍCULO AO LADO DO MOTORISTA DIONÍZIO DE JESUS, UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 32, NÚMERO 739336. ENCONTRADO O ARTEFATO O CONDUTOR DO VEÍCULO ASSUMIU A POSSE DA ARMA
, BEM COMO RELATOU QUE ADQUIRIU A ARMA HÁ APROXIMADAMENTE QUATRO MESES PARA SUA DEFESA. TAMBÉM
FOI CONSTATADO QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO É MONITORADO, OU SEJA, FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E APRESENTAVA SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ
, MOTIVO PELO QUAL FOI SUBMETIDO AO TESTE DE ALCOOLEMIA QUE COMPROVOU QUE O CONDUTOR INGERIU BEBIDA ALCÓOLICA EM QUANTIDADE SUPERIOR A PERMITIDA POR LEI (0,34 MG/L). DIANTE DO CRIME, AMBOS FORAM DETIDO E CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA, DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA O SUSPEITO DIONÍZIO DE JESUS PASSOU A PRESSIONAR VINICIUS TAVARES BARBOSA PARA ASSUMIR A POSSE DA ARMA, POIS DIZIA DIONÍZIO QUE ELE NUNCA FOI PRESO E PORTANTO PODERIA ASSUMIR A POSSE DA ARMA.”
(
sic
, ID. 148454696) (sem grifo no original)

Logo, havia fundadas suspeitas para a realização da abordagem ao apelante, bem como da busca veicular, no exercício da função dos policiais a fim de garantir a segurança pública.

Assim, não existe nulidade por ausência de fundadas razões para a busca veicular e, via de consequência, para a prisão em flagrante do apelante, pois, primeiro os policiais estranharam o comportamento do condutor do veículo ao dirigir segurando um copo em sua mão, depois, abordou o apelante e o corréu, momento em que constatou que um deles usava tornozeleira (o apelante) e apresentava sinais de embriaguez. Assim, procedeu-se à revista pessoal e à do carro e
encontraram, no assoalho do veículo, um revólver calibre 32, com 6 munições intactas.

Importante ressaltar, ainda, que o procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, tenho que a abordagem policial não se dera de forma desprovida de fundadas razões, razão pela qual não há falar-se em qualquer ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais.

Nesse sentido, trago o entendimento deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa. Se a revista pessoal e aquela realizada na motocicleta do apelante tiveram como elemento propulsor fundada suspeita da ocorrência de crime, não há como se reputar ilícita a prova colhida a partir daí, que resultou na apreensão do total de 726,84g de substância análoga a maconha (...)”
(N.U 1007239-94.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“(...)
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
(...)”
(AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (sem grifo no original)

Com essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar arguída. Por conseguinte, não houve ilegalidade na busca veicular tampouco nas provas dela derivadas, que alicerçaram a condenação.

Por oportuno, transcrevo o conjunto probatório muito bem delineado pelo juízo
a quo
:

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório preliminar de arma de fogo 2022.139486, teste etilômetro, termo de exibição e apreensão, laudo pericial criminal n. 2022.2.03.2022.006380-01 e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelos crimes narrados na denúncia, vejo que restou devidamente comprovada nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

O réu DIONIZIO DE JESUS confessou os fatos judicialmente, ao afirmar ‘Que no dia do fato lá trabalhou até umas seis horas da noite; que chegou em casa umas seis e meia da noite; que sua esposa estava de cabeça quente; que pegou o Carlos e foi para o centro; que parou no Bazar da Bebida e tomou três latinhas de cerveja e uma garrafa; que subiu e encontrou o Vinícius; que deu carona para a casa dele; que eles fizeram a abordagem e confessou que ingeriu a bebida alcóolica e a propriedade da arma; que comprou esta arma porque estava sendo ameaçado; que um dia saiu de casa e dois rapazes de motocicleta foram até a porta do seu serviço; que está arrependido’.

A testemunha PM LEONÉZIO PEREIRA GOMES confirmou os fatos narrados na denúncia, ao afirmar em Juízo ‘Que faziam o patrulhamento no bairro planalto e avistaram dois indivíduos no automóvel Fiat Palio, cor vermelha; que o condutor do veículo carregava em sua mão um copo na mão; que os abordaram; que fizeram a busca pessoal nos ocupantes do veículo e nada foi encontrado; que no interior do veículo encontraram um revólver calibre Taurus 32 municiada; que Dionizio assumiu a posse da arma e falou que havia adquirido a arma há quatro meses para sua segurança; que verificaram que ele era monitorado e possuía sinais de embriaguez; que ele foi submetido a exame de alcoolemia sendo apontado o índice de 0,34 mg/l; que ele era monitorado, pois fazia uso de tornozeleira eletrônica; que ele mora em Jaciara; que era vinte horas e vinte minutos; que o revólver foi encontrado no assoalho do veículo, ao lado do motorista; que o motorista era o Dionízio’.

A testemunha PM CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO relatou ‘Que a guarnição fazia rondas no bairro planalto e ao atravessar a Avenida Marajá, com a rua Irerê, depararam com o condutor segurando um copo de bebida alcóolica; que na revista pessoal não foi encontrado nada com o passageiro; que no assoalho do veículo, do lado do passageiro, foi encontrado um revólver Taurus calibre 32, com seis munições intactas; que o condutor falou que estava de posse desta arma há quatro meses para sua proteção; que ele falou que pilotava a motocicleta portando esta arma de fogo; que ele foi abordado por volta das vinte horas; que o passageiro que estava com ele falou que ele estava em uma das boates da Avenida Marajá e depois saíram para outro local; que ultimamente não sabe onde Dionízio mora; que antigamente ele morava em uma casa que estava com a placa de vende-se; que no dia ele falou que estava morando na casa da sogra; que foi o depoente que fez a revista no carro’.

Portanto, diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que excluam os crimes ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do réu DIONIZIO DE JESUS (artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal).

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), em desfavor do acusado DIONIZIO DE JESUS.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu DIONIZIO DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, caput, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.”
(sic)

Em conclusão, a confissão judicial do apelante, os depoimentos dos policiais militares sob o crivo do contraditório, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Relatório Preliminar de Arma de Fogo, o Laudo Pericial Criminal e o Teste Etilômetro comprovam os fatos narrados na denúncia, razão pela qual se mantém a condenação de
Dionízio de Jesus nas sanções do art. 306,
caput
, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Por derradeiro, n
o que concerne ao pedido de extinção da punibilidade, cabe salientar que o indulto natalino é instituto da execução penal, caracterizando forma de clemência do Estado para com os condenados. A sua concessão demanda o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, e sua apreciação deve ser feita, originalmente, pelo Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023